Tribunal: TJBA
Processo: 8010885-68.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010885-68.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO: BURITI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
DANIEL SENA GUEDES, JACOB BITAR JUNIOR, OTHON HENRIQUE RODRIGUES DANTAS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. QUEDA DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. EXPLOSÃO DE TRANSFORMADOR. DANOS A EQUIPAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por concessionária de energia contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais, decorrente de explosão de transformador e queda de poste de energia, que causaram curto-circuitos e danificaram equipamentos da empresa apelada.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve nexo causal entre a queda do poste e os danos materiais alegados pela empresa apelada, configurando responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos prejuízos.

III. Razões de decidir

Provas documentais, laudo técnico, fotos e registros administrativos indicam defeito na prestação do serviço público essencial, com explosão de transformador e danos diretos ao estabelecimento comercial da apelada.

Inexistência de contraprova eficaz por parte da apelante para afastar a presunção de veracidade das alegações e dos documentos apresentados.

Caracterizada a responsabilidade objetiva da concessionária com base no art. 22 do CDC.

Majoração dos honorários advocatícios do patrono da apelada para 12%, diante do trabalho adicional em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessionária de energia elétrica responde por danos materiais decorrentes de explosão de transformador e queda de poste, quando evidenciado o nexo causal com a falha na prestação do serviço. 2. A ausência de contraprova robusta pela concessionária enseja o reconhecimento da responsabilidade objetiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, art. 22; CPC, art. 85, §§ 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8001356-79.2020.8.05.0032, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 15.02.2023; TJ-MG, AC 10000211956255001, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 10.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8010885-68.2023.8.05.0113, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e de Acidentes de Trabalho da Comarca de Itabuna/BA, tendo como Apelante COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e como Apelada BURITI COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA